Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, §3o do CPC, havendo a indicação de novos fatos que demonstrem que deixou de existir a situação de hipossuficiência, as obrigações decorrentes da sucumbência podem vir a ser executadas contra o beneficiário da gratuidade de justiça.
2. Ausente comprovação da modificação na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade, incabível a revogação do benefício.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.